Tribunal: TJDFT
Processo: 0725721-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Vistos e etc. Não foi interposto recurso contra o Acórdão no 1788738. Assim, determino à diligente Secretária da 3a Turma Cível para certificar o trânsito em julgado do acórdão de ID 53874845. Após, remetam-se os autos à instância de origem para apreciação da petição de ID 54434577, já que esgotada a prestação jurisdicional nesta instância recursal. Cumpra-se. Publique-se.